Tribunal: TJDFT
Processo: 0712201-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. No caso, o reconhecimento do acusado feito pela vítima é prova legítima, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso. Preliminar rejeitada.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, como é a hipótese sob exame (roubo), tem relevância considerável quando coerente e harmônica com as demais provas constantes dos autos, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como para comprovar o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra a pessoa, não havendo motivo para desprezá-la, ainda mais quando corroborada pelos depoimentos testemunhais e pelo auto de prisão em flagrante.
3. Diante da comprovação de que o apelante, em unidade de desígnios, subtraiu os bens das vítimas, intimidando-as com o emprego de uma faca, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, motivo pelo qual mantém-se a condenação criminal pelo delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II e VII, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), nos exatos termos da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO DESPROVIDO.